Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR. CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO PELO LOCADOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos pedidos liminares de despejo a exigência legal da caução objetiva garantir ao locatário o ressarcimento dos prejuízos sofridos com a execução antecipada do despejo, na hipótese de vir a ser julgada, ao final, improcedente a pretensão autoral.
2. Demonstrada a desocupação voluntária do imóvel, antes do cumprimento da liminar, ocorre a perda do objeto que motivou o depósito da caução. Portanto, inexiste se falar em eventual prejuízo a ser assegurado e, por conseguinte, evidencia-se a falta de motivação para a manutenção da caução depositada em juízo pelo locador com o fim de garantir o cumprimento da liminar, sendo devida sua imediata liberação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.